Tribunal: TCU
Processo: 029.408/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial interposto por Vandecleber Freitas Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Vandecleber Freitas Silva, Secretário Municipal de Saúde, no período de 2/1/2013 a 27/8/2014, do Município de Buriticupu - MA - em face do Acórdão 3979/2024-TCU-Segunda Câmara que julgou suas contas irregulares, com débito e multa, em sede de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS, em desfavor de Elias Rocha de Sousa e do embargante, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS, na modalidade fundo a fundo, ao aludido município, especialmente a não apresentação de documentos comprobatórios do correto armazenamento e da destinação dos medicamentos adquiridos no período de janeiro/2014 a fevereiro/2015, evidenciado na constatação 416670 constante do Relatório Complementar de Auditoria do Denasus no 14667, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer dos embargos de declaração opostos em face do Acórdão 3979/2024-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos demais responsáveis, informando-os que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.